Tribunal: STF
Processo: RE 221381
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL.  Empresas exclusivamente prestadoras de
serviços. Constitucionalidade  do  FINSOCIAL  e  das  majorações  da
alíquota.
          - Ao terminar o julgamento do RE 187.436, o Plenário desta
Corte, por maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade,
no tocante às empresas exclusivamente prestadoras de  serviços,  das
majorações da alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo  7º  da
Lei 7.787/89, pelo artigo 1º da Lei 7.894/89 e pelo artigo 1º da Lei
nº 8.147/90,  sob  o  fundamento  de  que  o  artigo  56 do ADCT não
alcançou   essas   empresas  ,  conforme  assentado  no  RE  150.755,
mostrando-se assim, a contribuição  do  artigo 28 da Lei nº 7.738/89
harmônica com o previsto no artigo 195, I,  da  Constituição Federal,
e decorrendo daí a legitimidade das majorações da  alíquota  que  se
seguiram.
          - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.